Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-73.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001553-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C D CAMPOS - CNPJ: 15.187.539/0001-79 (APELADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. SUMULA 529 STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por lucros cessantes, decorrentes da paralisação de veículo utilizado em atividade econômica de transporte de cargas, em razão de acidente de trânsito. A parte apelante sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, impugna a existência de prova da perda de faturamento, requer a limitação do período indenizável e a modificação dos critérios de atualização monetária e juros.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a seguradora pode figurar no polo passivo da demanda indenizatória proposta por terceiro prejudicado, após pagamento parcial realizado na esfera administrativa; (ii) saber se há interesse de agir da autora em pleitear lucros cessantes diante da indenização parcial já paga; e (iii) saber se os critérios de correção monetária e juros de mora devem observar a Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ excepciona a aplicação da Súmula 529/STJ quando há reconhecimento administrativo do sinistro e pagamento parcial da indenização securitária, circunstância que autoriza a demanda direta contra a seguradora. A pretensão da autora refere-se à compensação por lucros cessantes, não abrangida pelo pagamento realizado, mantendo-se o interesse de agir.

Os documentos fiscais apresentados (DACTEs) comprovam o uso do veículo sinistrado para geração de receitas, autorizando a fixação de indenização por lucros cessantes com base em arbitramento na liquidação.

Quanto à correção monetária e juros de mora, deve-se aplicar a Lei no 14.905/2024, norma de natureza processual que incide imediatamente sobre os processos em curso

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
Tese de julgamento:
“1. É cabível a demanda direta por terceiro prejudicado contra a seguradora, quando esta reconhece administrativamente a responsabilidade do segurado e realiza pagamento parcial da indenização. 2. O pagamento de danos emergentes não afasta o interesse de agir para pleito de lucros cessantes não abrangidos. 3. A Lei no 14.905/2024, por possuir natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, devendo prevalecer a taxa SELIC como índice de correção e juros.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
ação de indenização por lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito
proposta por
C D CAMPOS – ME
, julgou
procedente
o pedido autoral para condenar a seguradora ao
ressarcimento dos lucros cessantes
referentes à paralisação do veículo da autora, pelo período de
125 (cento e vinte e cinco) dias
, cuja quantificação deverá ser apurada em sede de
liquidação de sentença por arbitramento
, com base na média dos lucros brutos mensais da atividade econômica desempenhada pelo veículo sinistrado, deduzindo-se
60% (sessenta por cento)
a título de despesas operacionais,
com incidência de
correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do sinistro

e de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação
, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação
,
conforme previsto no §2o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, a
ilegitimidade passiva
ad causam
, com base no entendimento consolidado pela
Súmula no 529 do STJ, argumentando que
inexiste relação jurídica entre a seguradora e a parte autora, sendo vedado o redirecionamento da obrigação indenizatória sem o devido contraditório do segurado.

Ainda em sede preliminar, insurge-se contra a
falta de interesse de agir
da parte autora, sob o argumento de que houve
cumprimento integral da obrigação
no âmbito administrativo, por meio do
pagamento do valor de R$ 140.000,00
diretamente à empresa autora, valor esse destinado aos reparos no veículo sinistrado.

No mérito, argumenta que a sentença incorreu em
erro de julgamento
, porquanto não haveria nos autos
prova suficiente da efetiva perda de lucros
decorrente da paralisação do veículo.

Aduz, ainda, que a demora na conclusão dos reparos não poderia ser imputada à seguradora, posto que
o pagamento foi realizado em 16/11/2022
, e a autora optou por repassar os valores diretamente à oficina mecânica, arcando, por sua vontade, com eventuais atrasos na entrega do veículo.

Requer, subsidiariamente, que o período indenizável seja limitado ao intervalo compreendido entre
09/09/2022
(30o dia após o acidente) e
16/11/2022
(data do pagamento),
com exclusão dos finais de semana
, e dedução de
80% (oitenta por cento)
a título de custos operacionais.

Impugna, ainda, os critérios de
atualização monetária e juros de mora fixados na sentença
, requerendo a aplicação da
taxa legal única (SELIC)
, com base na
Lei no 14.905/2024
, que alterou o art. 406 do Código Civil. Ao final, pleiteia a
reforma integral da sentença
, para que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais
, ou, subsidiariamente, para que seja revista a base de cálculo da indenização.

Contrarrazões pela apelada no ID n. 282079379, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de i
ndenização por lucros cessantes proposta pela empresa C. D. Campos,
em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, na qual narra que, em 11.08.22, seu veículo de carga (placa OAV-4144), foi colidido pelo veículo segurado da ré, que, em razão do acidente, o veículo permaneceu
imobilizado por 155 dias
, período em que deixou de realizar fretes — sua principal atividade econômica.

Seguiu relatando que embora a seguradora tenha custeado os reparos, os prejuízos derivados da
perda de receitas
durante o tempo de paralisação não foram objeto de compensação, razão pela qual manejou a ação indenizatória buscando o ressarcimento dos lucros cessantes.

Transcorrido regularmente o trâmite processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença para acolher

integralmente os pedidos da autora, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes correspondentes ao período de
125 dias
, fixando o arbitramento do
quantum
em fase de liquidação, com base na
média do lucro bruto mensal
do veículo nos três meses anteriores ao acidente, deduzindo-se
60% a título de despesas operacionais
.

Não concordando com o édito judicial, a seguradora interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, passo à análise das
preliminares
suscitadas pela apelante, que demandam enfrentamento lógico antes da apreciação do mérito propriamente dito.

Sustenta a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, amparando-se no teor da Súmula no 529 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
“No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado diretamente contra a seguradora do causador do dano, se o segurado não for parte no processo.”.
Todavia, a regra é excepcionada, pelo próprio STJ, em particular, quando houve o reconhecimento, na esfera administrativa da responsabilidade do segurado pelo evento danoso com consequente pagamento parcial da indenização securitária. Confira:

“
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERCEIRO PREJUDICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCLUSÃO ÚNICA DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. SEGURADO. CAUSADOR DO SINISTRO. ADMISSÃO DO FATO. ACIONAMENTO DA APÓLICE. PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
.OBJETO DA LIDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a saber se a vítima de acidente de trânsito (terceiro prejudicado) pode ajuizar demanda direta e exclusivamente contra a seguradora do causador do dano quando reconhecida, na esfera administrativa, a responsabilidade dele pela ocorrência do sinistro e paga, a princípio, parte da indenização securitária. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, no seguro de responsabilidade civil facultativo, descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente contra a seguradora do apontado causador do dano (Súmula no 529/STJ)
. Isso porque a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda em que não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Há hipóteses em que a obrigação civil de indenizar do segurado se revela incontroversa, como quando reconhece a culpa pelo acidente de trânsito ao acionar o seguro de automóvel contratado, ou quando firma acordo extrajudicial com a vítima obtendo a anuência da seguradora, ou, ainda, quando esta celebra acordo diretamente com a vítima. Nesses casos, mesmo não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambos, sobretudo se paga a indenização securitária, cujo valor é o objeto contestado.

5.
Na pretensão de complementação de indenização securitária decorrente de seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora pode ser demandada direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado no sinistro, pois, com o pagamento tido como parcial na esfera administrativa, originou-se uma nova relação jurídica substancial entre as partes. Inexistência de restrição ao direito de defesa da seguradora ao não ser incluído em conjunto o segurado no polo passivo da lide.
6. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.584.970/MT, Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 24.10.17 - negritei.)

No caso concreto, a
Porto Seguro reconheceu administrativamente a responsabilidade
do segurado e
efetuou o pagamento da indenização correspondente aos danos materiais
ao veículo. Com isso,
constituiu-se relação jurídica autônoma entre a vítima e a seguradora
, permitindo a ação direta por complementação.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar
.

Quanto à alegada ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a seguradora teria integralmente cumprido sua obrigação na esfera administrativa.

No entanto, a pretensão formulada na ação originária diz respeito
não à reparação dos danos emergentes
(custos do conserto do caminhão), mas sim à
compensação pelos lucros cessantes
, ou seja, valores que a autora alega ter deixado de auferir
em razão da paralisação forçada de seu veículo de trabalho durante o período de conserto
.

Essas parcelas
não integraram o pagamento realizado pela seguradora,
motivo pelo qual
permanece hígido o interesse de agir da parte autora.

Sendo assim,
rejeito
também referida preliminar.

Superadas as questões prévias,
no mérito
, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar eventual direito da autora à compensação por danos materiais, na modalidade lucros cessantes.

Deveras, a condenação por lucros cessantes exige
demonstração robusta
da
interrupção da atividade lucrativa
e da
quantificação do ganho frustrado
, nos termos do
art. 402 do Código Civil
.

No caso em pauta, a empresa autora
comprovou, por meio de
Documentos Auxiliares de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE
)
, o histórico de faturamento do veículo sinistrado, o que permite a estimativa plausível do lucro cessante que evidenciam a receita mensal oriunda do exercício da atividade de frete, desenvolvida pela autora com o veículo sinistrado.

A jurisprudência do STJ, inclusive desta Corte, admite que,
quando comprovada a utilização habitual de determinado bem para geração de renda, e demonstrado seu impedimento temporário em decorrência de ato ilícito imputável a terceiro, configura-se o dever de indenizar pelos lucros cessantes
, desde que se observe a razoabilidade na quantificação.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AUTÔNOMA INTEMPESTIVA – DESISTÊNCIA POSTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA (TRANSPORTE DE CARGAS) – APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

– ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

BASE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS –

MODIFICAÇÃO PARA PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO (ADESIVO) NÃO CONHECIDO.

(...)

A
apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (INSRF 156/01), que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão.

Diante do teor do julgado, afasta-se a sucumbência recíproca, atribuindo-se à parte demandada o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Além disso, em se tratando de demanda que há condenação, descabe a fixação da verba honorária com base no valor da causa”
. (RAC n. 1029251-25.2021.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos,

J. 12.03.25 - negritei)

Ademais, o prazo de 125 dias considerado pelo juízo de origem como período de paralisação é amparado em documentos idôneos, e a dedução de 60% a título de despesas operacionais encontra
respaldo nos critérios usualmente fixados pela jurisprudência pátria
, sendo mais favorável à seguradora do que o percentual de 40% previsto pela Receita Federal na apuração de IRPJ para transportadoras.

No ponto, portanto,
não vislumbro irregularidade ou desproporcionalidade
, razão pela qual
mantenho integralmente a condenação ao pagamento dos lucros cessantes
, inclusive quanto ao período reconhecido e ao critério de dedução adotado.

Contudo,
assiste razão à apelante quanto ao pedido de adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora
.

A Lei no
14.905/2024
, publicada em
28.06.24
, alterou substancialmente a redação do artigo 406 do Código Civil, para estabelecer que,
na ausência de convenção expressa entre as partes, os juros de mora devem obedecer à “taxa legal”, equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
. Trata-se, pois, de
norma de natureza processual e de ordem pública
, cuja aplicação
imediata
aos processos em curso
é imperativa
, nos termos do artigo 6o da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

A proposito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL MANTIDO.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à condenação por danos morais; (ii)
definir se há omissão no tocante à aplicação da Lei no 14.905/2024, especificamente quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A fixação do valor da indenização por dano moral observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moderação, não havendo omissão ou contradição a ser sanada nesse ponto.

6
.

Quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, verifica-se omissão, pois o voto condutor do acórdão não considerou a vigência da Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, prevendo a aplicação do IPCA como índice de correção e da Taxa Selic, considerada de forma unificada, como critério de juros de mora.

7.

As novas regras entraram em vigor em 31/08/2024, após o prazo de vacância legal, e devem ser aplicadas aos consectários legais das condenações cíveis. Assim, os juros moratórios devem ser de 1% ao mês até a vigência da nova lei, e a partir de então, deve ser aplicada a Taxa Selic, já englobando correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

2
.

A modificação dos critérios legais de correção monetária e juros moratórios imposta pela Lei no 14.905/2024 deve ser observada, com aplicação da Taxa Selic de forma unificada a partir de sua vigência.

3.

É cabível a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos para suprir omissão quanto aos consectários legais da condenação
.”(RAC n. 1002284-45.2023.8.11.0011,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 15.04.25 - negritei

)

Assim, impõe-se a
reforma parcial da sentença apenas para que os valores apurados em liquidação sejam atualizados de acordo com a Lei n. 14.905/24, ou seja,

antes da sua vigência segundo
critérios previstos no Código Civil, e, após sua entrada em vigor (30.08.24) os novos critérios de juros e correção monetária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025